Tribunal: TJSP
Processo: 1500239-41.2018.8.26.0634
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Lei de Tóxicos (no 11.343/06). Tráfico nas dependências de estabelecimento prisional. Crime caracterizado, integralmente. Palavras coerentes e incriminatórias de Agentes Penitenciários. Versão exculpatória inverossímil. Desclassificação para porte de entorpecentes para consumo próprio. Impossibilidade. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento fixado em excesso. Necessidade

Ementa:
Lei de Tóxicos (no 11.343/06). Tráfico nas dependências de estabelecimento prisional. Crime caracterizado, integralmente. Palavras coerentes e incriminatórias de Agentes Penitenciários. Versão exculpatória inverossímil. Desclassificação para porte de entorpecentes para consumo próprio. Impossibilidade. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento fixado em excesso. Necessidade de correção. Regime inicial fechado único possível. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 1500239-41.2018.8.26.0634, da Comarca de Tremembé, em que é
apelante CLEITON ALBERTO MARQUES DE SOUZA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
em parte ao recurso. V. U." de conformidade com o voto de relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500239-41.2018.8.26.0634 Tremembé voto no f. 2
Voto no 52.536
Apelação
Criminal
no
1500239-41.2018.8.26.0634
Comarca: Tremembé
(2a Vara proc. 1500239-41.2018.8.26.0634)
Juiz: Dr. Luiz Fellippe de Souza Marino
Apelante: Cleiton Alberto Marques de Souza
Apelado: Ministério Público (Dra. Daniela Rangel
Cunha Amadei)
EMENTA: Lei de Tóxicos (no 11.343/06). Tráfico nas
dependências de estabelecimento prisional. Crime
caracterizado, integralmente. Palavras coerentes e
incriminatórias de Agentes Penitenciários. Versão
exculpatória inverossímil. Desclassificação para porte
de entorpecentes para consumo próprio. Impossibilidade. Responsabilização inevitável.
Condenação imperiosa. Apenamento fixado em excesso.
Necessidade de correção. Regime inicial fechado único
possível. Apelo parcialmente provido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que Cleiton Alberto Marques de Souza saiu
condenado às penas de 9 anos e 26 dias de reclusão (regime
inicial fechado), mais pagamento de 906 dias-multa, mínimo
valor unitário, pela prática da infração penal capitulada no art.
33, “caput”, c.c. art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06 (tráfico
ilícito de entorpecentes nas dependências de estabelecimento
prisional).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500239-41.2018.8.26.0634 Tremembé voto no f. 3
O apelo da defesa
f. 173/175
pretende,
essencialmente, a modificação do julgado em sua parte meritória e
conclusiva, buscando a improcedência da demanda e consequente
inversão do resultado, com absolvição, por defendida insuficiência
da prova acusatória.
Subsidiariamente, pleiteia: (i) a desclassificação da
conduta para o delito de porte de entorpecentes para consumo
próprio; e (ii) redução das penas.
Anotam-se contrarrazões
f. 189/192
que
defendem a mantença do decisório.
Autos distribuídos (f. 209), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo parcial provimento
do inconformismo recursal, tão somente para a redução das penas
f. 213/215
, chegando o feito ao Gabinete do Relator,
finalmente, aos 23.out.2019 (f. 216).
É o relatório.
Tráfico ilícito de entorpecentes nas dependências de
estabelecimento prisional (art. 33, “caput”, c.c. art. 40, III, ambos
da Lei no 11.343/06).
Acusado cumprindo pena no regime semiaberto, na
Penitenciária 'Dr. Edgard Magalhães Noronha'
é submetido à
revista, efetuada por meio do aparelho denominado “Body
Scanner”, quando do retorno do trabalho externo.
Assim,
em
meio
ao
procedimento,
Agentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500239-41.2018.8.26.0634 Tremembé voto no f. 4
Penitenciários constatam a existência de um “objeto estranho” no
corpo do réu que, ao ser indagado a respeito, retira um invólucro
plástico contendo 92,2 gramas de maconha que trazia
escondido no seu reto.
Estes os fatos, em suma.
Condenação acertada.
Elementos mais que suficientes a garantir autoria e
materialidade delitivas.
Esta caracterizada no (i) boletim de ocorrência, f.
4/5; (ii) auto de exibição e apreensão, f. 7; (iii) laudo de
constatação, f. 10; e (iv) exame químico-toxicológico (f. 46/47), a
bem caracterizar a substância entorpecente.
A autoria, por seu turno, é incontestável.
A começar pelas narrativas dos diligentes e
competentes Agentes Penitenciários (i) Ricardo, f. 163; e (ii)
Swami, f. 164.
Estoriam exatamente a ação, em correspondência
de detalhes, unicidade de entendimento e ação.
Declararam que, na ocasião, ao submeterem o
acusado à revista por meio do aparelho “Body Scanner”, quando
do retorno do trabalho externo, detectaram 'um objeto' no seu
corpo.
Indagado a respeito, o acusado retirou a porção de
maconha do seu ânus, alegando que seria utilizada apenas para
consumo próprio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500239-41.2018.8.26.0634 Tremembé voto no f. 5
Pois bem.
Evidentemente autênticos os relatos.
Enfim e fugir de realidade tamanha é querer não
enxergar o que os autos mostram com cristalinidade pura.
E nada se alegue contra as palavras daqueles
funcionários públicos.
Porquanto não há suspeita sobre elas, mormente
quando, exatamente como aqui, estão coerentes e consonantes ao
demais do contexto probatório.
A jurisprudência pátria, a esta altura, tem
constantemente acolhido a palavra de agentes do Estado como
prova segura, firme e convincente, notadamente quando, como
aqui, esteja coerente ao mais probatório colacionado e não
discrepe do mais produzido, em sua essência.
No vazio, portanto, a versão exculpatória oferecida
por Cleiton, verdadeiramente fantasiosa e perdida em si mesma,
quando confrontada, não só face sua posição inverossímil, como e
principalmente porque improvada.
Ao ser ouvido em audiência, o acusado negou a
prática delitiva, alegando ser mero usuário de drogas e que a
porção de maconha era destinada apenas para o seu consumo no
interior do estabelecimento prisional (f. 165).
Ora.
Para além de fantasiosa, tal narrativa está isolada e
desacompanhada de qualquer elemento probatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500239-41.2018.8.26.0634 Tremembé voto no f. 6
Nesses termos, aceitar-se a versão do acusado,
"data venia", seria fechar os olhos a uma realidade manifesta e dar
costas ao óbvio, em total e completo desapego às normas genéricas
da verdade e de bom-senso, que emanam sem nenhuma dúvida
dos autos.
Nada obstante deva estar o julgador sempre atento
e dedicado às teses defensórias, verdade é que há um momento
em que as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto
que representam sua irrealidade.
O julgador, então, que é e deve ser homem de bom-
senso e com preocupação com a realidade ideal, pode e deve
sempre afastar as teses sem qualquer cunho de razoabilidade,
como aqui.
Assim, o caso é de tráfico mesmo, jamais porte de
entorpecentes para uso próprio.
A descrição daquele pelos Agentes Penitenciários
cujas palavras, se viu, assumem capital importância
mostra
minuciosamente, a quantidade e o acondicionamento da droga, a
caracterizar o tráfico.
Quem é apanhado, como aqui, com as drogas na
condição em que estavam, não tem como justificar a situação.
Traficância evidente.
Fugir desta realidade é fechar os olhos ao óbvio e
desprezar o bom-senso.
Essa certeza visual, evidente e cristalina dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500239-41.2018.8.26.0634 Tremembé voto no f. 7
acontecimentos, então, consubstanciada nas situações descritas e
no perfeito procedimento de revista realizado pelos Agentes
Penitenciários, é marco indelével de autoria.
De sorte que não há se falar em uso, mas
verdadeiramente em crime de tráfico ilícito de entorpecentes,
quando as circunstâncias, exatamente como aqui, revelam o
intuito de comércio.
Não há, enfim e nem de longe, fragilidade
probatória.
Ela, ao reverso, é plena, categórica.
E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de
invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.
Donde o quadro probatório indicar como autor do
delito exatamente aquele que apontado e responsabilizado.
Condenação, portanto, inevitável.
“Quantum satis”.
Apenamento deve ser revisto.
Isto porque, a base foi fixada com certo exagero
pela origem.
É certo que a situação é grave e tem que ser, como
está sendo, combatida.
Mas, com a devida “venia”, afigura-se um tanto
quanto rigoroso o aumento fixado na condenatória fração de
1/3 , em que pese os maus antecedentes ostentados pelo réu f.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500239-41.2018.8.26.0634 Tremembé voto no f. 8
108/111.
De
forma
que
mais
adequado,
dentro
dos
parâmetros desta C.Câmara, acréscimo de 1/6 sobre a base,
diante das circunstâncias desfavoráveis aventadas na sentença
(art. 42, da Lei no 11.343/2006, e art. 59, do Código Penal).
Aos novos cálculos, portanto.
Base fixada com acréscimo de 1/6, face aos maus
antecedentes do acusado.
Após, outro aumento de 1/6 pela reincidência (f.
108/111).
Assim, adequada menção a esta circunstância
pessoal do réu como fundamento para afastar a aplicação da
causa de redução prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 (f.
149).
Por fim, aumento mínimo pelo fato do crime ter
sido praticado nas dependências de estabelecimento prisional
(art. 40, III, da Lei de Drogas).
Ausentes outras agravantes e atenuantes, bem
como outras causas de aumento ou de diminuição, resultam as
penas do acusado em 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão,
mais pagamento de 793 dias-multa, no valor unitário
mínimo.
Quanto ao regime, outro não poderia ser, que não o
fechado.
Não obstante a decisão proferida pelo Colendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500239-41.2018.8.26.0634 Tremembé voto no f. 9
Supremo
Tribunal
Federal,
com
declaração
da
inconstitucionalidade incidentalmente , do disposto no art. 2o, §
1o, da Lei no 8.072/90, não há como aplicar, “in casu”, regime
inicial menos severo.
Até em atenção ao art. 33, § 3o, do Código Penal.
E também se sabe, malgrado a edição da Súmula n°
719, pela Corte Máxima, que pode perfeitamente e ainda o regime
fechado ser o adotado, quando devidamente justificado.
Exatamente como na espécie.
Afinal, o acusado praticou o delito usufruindo da
benesse do regime intermediário.
Revelando que, ao menos até o momento, não
absorveu de maneira minimamente satisfatória a terapêutica
penal.
Demais disso, não se pode jamais perder de vista
que o tráfico de drogas trata-se de delito nefasto, que deturpa a
sociedade, destrói seres humanos e lares, bem como ampara todo
o mundo da criminalidade.
Merece,
por
isso,
fixação
de
regime
inicial
compatível com as circunstâncias e consequências do delito por
ele praticado.
Ademais, vale dizer.
Àquele que é surpreendido em circunstâncias tais
como as descritas nos autos, não há como aplicar-se regime mais
brando, sob pena de violação ao princípio constitucional da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500239-41.2018.8.26.0634 Tremembé voto no f. 10
individualização da pena (art. 5o, XLVI, da Constituição Federal), o
que não se pode permitir.
Garante-se, ao caso concreto, tratamento igual aos
iguais e desigual aos desiguais.
Daí porque o regime inicial fechado é mais do que
aqui indicado.
Acresça-se, ainda, que o acusado ostenta péssimo
passado, fato que, só por si, obsta a concessão de regime mais
brando para o início do cumprimento da corporal (art. 33, §§ 2o e
3o, do Código Penal).
POSTO e mantido o mais decidido,
dá-se parcial provimento ao apelo para reduzir às
penas do acusado, fixando-as em 7 anos, 11 meses e 8 dias de
reclusão, mais pagamento de 793 dias-multa, no valor
unitário mínimo.